Tribunal: STF
Processo: HC 265631
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.051.889/SP (e-doc. 27).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.633 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33, § 1º, inc. I (tráfico de drogas) e 35, caput (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 22, p. 305-384).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para redimensionar a reprimenda para 11 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 1.575 dias-multa (e-doc. 24, p. 15-75). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 25, p. 47-70).



    4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a condenação imposta à paciente revela-se insubsistente diante da completa ausência de elementos concretos que evidenciem a autoria delitiva, da inexistência de indícios de dolo e da patente confusão entre vínculo de natureza empregatícia e vínculo associativo criminoso. Frisa inexistir nos autos qualquer demonstração de que tivesse ciência de eventual atividade ilícita praticada por terceiros. Afirma que o acórdão da apelação padece de fundamentação genérica e de contradição lógica, uma vez que o mesmo Tribunal que absolveu corréus com base na inexistência de prova de associação estável e permanente manteve a condenação da paciente, ainda que esta ostente condição fática idêntica ou até mais favorável. Afirma ausente o dolo associativo e a estabilidade exigida pela norma penal para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.



    6. Busca a absolvição da paciente ante a ausência de provas de autoria e dolo. Subsidiariamente, requer a extensão dos benefícios concedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao corréu Felipe José Lança Innocêncio, quais sejam: a absolvição pelo delito de associação para o tráfico; a concessão do benefício do tráfico privilegiado; a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena e adequação do regime prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça delimitou os fatos nos seguintes termos:



    “A delegada da Polícia Federal Luciana Maibashi Gebrim disse, em juízo, que a investigação teve início a partir de uma fiscalização de rotina realizada pela comissão de produtos químicos da Polícia Federal de Ribeirão Preto; durante essa fiscalização constatou que a IONSLAB funcionava em um imóvel residencial comum, sem qualquer identificação de que se tratava de uma empresa; em um cômodo do imóvel foi localizada grande quantidade de produtos químicos armazenados em sacos plásticos desprovidos de qualquer identificação, e os produtos que possuíam rótulos estavam guardados dentro de um guarda-roupas e em gavetas de armários; no local também foram aprendidos balança de cozinha, caneca metálica, prato plástico com resquício de pó branco e uma máquina seladora, indicativos de que os autores estavam preparando, fracionando e embalando a substância em porções menores para serem guardadas em sacos plásticos sem identificação; esse procedimento é comumente adotado por laboratórios clandestinos com a finalidade de impedir ou dificultar o rastreio da origem dos produtos; diante disso, parte dos produtos químicos foi apreendida no procedimento administrativo, desencadeando posteriormente na instauração do inquérito policial para apurar o desvio de produtos químicos para a preparação de drogas; no curso da investigação criminal, foi solicitado um parecer do setor de desvio de produtos químicos da Polícia Federal com sede em Brasília sobre as atividades da IONSLAB, cujo relatório, calcado na análise dos mapas enviados pelas empresas, constatou a omissão de determinados produtos, assim como a existência de vendas com indicativos de serem fictícias, já que havia incompatibilidade do estoque original com o final, bem como descrição de perdas suspeitas de produtos químicos sem qualquer justificativa plausível; em razão disso, representou judicialmente pela interceptação telefônica; os diálogos obtidos permitiram denotar a relação da IONSLAB com a IMBRALAB, empresa de propriedade de ANTÔNIO MARCOS, que por sua vez estava associado com o denunciado Alinson, que de igual forma desviavam produtos químicos para o tráfico de drogas; logo após a fiscalização da comissão de químicos da Polícia Federal, verificou que houve a criação de uma outra empresa, Regina Paulina ME, em nome da mulher do acusado vulgo ‘Garrafa’, o qual sempre estava na empresa IONSLAB para, na ausência dos sócios RAFAEL e RODRIGO, fazer a entrega de mercadorias e retirar os produtos nas distribuidoras, sempre com a utilização de um veículo particular; também pôde constatar que a empresa Regina Paulina ME entregava produtos na IONSLAB, bem como não funcionava no endereço declarado junto à Polícia Federal; as campanas e as interceptações telefônicas permitiram identificar o vínculo de JOSÉ FERNANDO com RAFAEL e RODRIGO; JOSÉ FERNANDO, RODRIGO e RAFAEL com frequência se reuniam na empresa Máxima Visão, de propriedade do réu FELIPE, com a finalidade de efetuar negociações sobre os ilícitos praticados; além disso, RAFAEL foi filmado pegando uma caixa da IONSLAB e a carregando até à empresa de FELIPE; posteriormente, em outra operação na IONSLAB, apurou-se que RAFAEL havia ligado para FELIPE, pedindo-lhe que retirasse daquela empresa as barricas contendo cafeína e algumas notas fiscais em nome da empresa Regina Paulina ME; FELIPE agiu conforme as instruções de RAFAEL, tendo guardado os produtos em um veículo, em cuja posse acabou sendo preso em flagrante; a empresa Máxima Visão ficava próxima da IONSLAB, do lado oposto da rua; em relação a JULIANA, restou apurado que ela atendia aos clientes da IONSLAB, supostamente traficantes, demonstrando certo intimidade com eles, pois quando chegavam à empresa JULIANA se incumbia de acionar RODRIGO e RAFAEL; em relação ao fato II exposto na denúncia, disse que o investigado Alinson residia em um imóvel vizinho ao da empresa IMBRALAB; era do conhecimento da Polícia Federal que o local era utilizado para guardar produtos químicos fracionados e embalados com a inscrição da IMBRALAB; no dia da operação realizada sobre esse segundo fato, verificou-se que da residência de Alinson, através de uma janela que dividia os prédios, foram arremessados para a sede da IMBALAB sacos de produtos químicos a fim de que os policiais não localizassem os produtos controlados, os quais, no entanto, acabaram apreendidos; retomando algumas informações sobre o primeiro fato, salientou que a IONSLAB não tinha autorização para comercializar a substância lidocaína, mas podia comprar e vender cafeína; no curso do inquérito policial, os representantes de duas empresas com sede em Rondônia e no Espírito Santo foram ouvidos, e eles, diversamente da documentação apresentada pela IONSLAB, negaram qualquer relação comercial com essa empresa; nos mapas mensais de controle emitidos pela IONSLAB foram identificadas vendas inverídicas de centenas de litros de ácido sulfúrico e de um outro produto químico a uma faculdade de Rondônia, o que, entretanto, não foi confirmado pela instituição de ensino; nesses mapas também havia falsos lançamentos da venda de toneladas de cafeína para uma empresa de refrigerantes do Espírito Santo, a qual, de igual maneira, desmentiu essas compras, justificando que na fabricação de seus produtos adquiria um kit já contendo cafeína, motivo por que não havia necessidade de comprar isoladamente essa substância; a vultosa quantidade de cafeína discriminada nos mapas somente poderia ser utilizada por uma grande fábrica, o que não era o caso da empresa do Espírito Santo; os agentes da Polícia Federal, durante os monitoramentos realizados, constataram que pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Ribeirão Preto estiveram na sede da IONSLAB para retirar produtos, entre as quais algumas com antecedentes por crimes dessa espécie, bem como outros que foram presos logo depois de retirarem produtos da IONSLAB; na empresa com sede na rua Cesário (IONSLAB) foram apreendidos diversos eppendorfs, os quais não tinham pertinência alguma com o objeto da atividade comercial, que, consoante os documentos entregues à Polícia Federal, versariam sobre produtos de limpeza; depois da fiscalização ocorrida na IONSLAB, os sócios constituíram nova empresa, Regina Paulina ME, e assim continuaram a atuar na atividade ilícita.



    O perito Ricardo Romano disse, em juízo, fazer parte da comissão de químicos da Polícia Federal de Ribeirão Preto; participou apenas da fiscalização de rotina na empresa IONSLAB; afirmou ser formado em Química e ter sido o responsável pela elaboração do laudo técnico de exame do local do crime, no qual respondeu a todos os quesitos formulados pela autoridade policial, prova técnica que ratificou em audiência; sobre as irregularidades constatadas, descreveu que em diferentes cômodos da casa onde a empresa funcionava encontrou diversos produtos químicos, tendo indicado a existência de bombonas de cafeína e de caixas contendo reagentes químicos; em uma mesa havia uma balança eletrônica com vestígios de pó branco; também localizou garrafas com um reagente químico de cor violeta (permanganato de potássio) e, dentro de um armário, diversos sacos contendo cerca de um quilograma de um sólido branco, fechado e sem qualquer identificação; na ocasião, um dos indivíduos disse que esse pó branco era sal; entretanto, o depoente, dotado de conhecimentos técnicos em química e desconfiado da informação, pegou uma amostra da substância e foi ao laboratório examiná-la, tendo verificado que não verdade se tratava de cafeína; em seguida, retornou à empresa onde ocorria a operação e informou à delegada o que havia apurado no exame de laboratório, tendo feito a ressalva de que provavelmente os acusados estavam fracionando a cafeína para revendê-la; também identificou na IONSLAB diversos solventes comumente utilizados para refinar drogas, como o permanganato de potássio; encontrou ainda ampolas de epinefrina e morfina, substâncias que não raramente são misturadas com drogas para potencializar os efeitos que essas substâncias produzem; apreendeu também eppendorfs, os quais costumam ser usados para acondicionar drogas a serem vendidas no comércio ilícito de rua; a pessoa da empresa com quem conversou, provavelmente RAFAEL, disse que o pó branco era sal de cozinha e as garrafas de permanganato de potássio seriam descartadas, as quais, no entanto, pela forma como estavam embaladas, o depoente disse acreditar que não seriam dispensadas; todos os produtos apreendidos na empresa e citados no laudo técnico eram reagentes de laboratório, sem qualquer utilidade para a produção de produtos de limpeza, atividade que correspondia ao objeto social declarado pela empresa IONSLAB perante a Polícia Federal; a cafeína, para que possa ser legalmente comercializada, necessita conter nos respectivos frascos algumas informações obrigatórias; em relação ao modo como essa substância foi localizada na IONSLAB, descreveu que os barris maiores até continham dados das empresas fornecedoras, mas os sacos plásticos menores das porções de um quilograma estavam desprovidos de qualquer informação; a cafeína não é uma substância de uso proibido, mas sim controlado; dessa operação de fiscalização participaram o depoente, a delegada Luciana e os agentes Roni e Nelson; afirmou não ter constatado nos cômodos da sede da IONSLAB a existência de qualquer material para descarte; disse não se recordar se examinou o pó branco encontrado como resquício na balança apreendida na empresa; a cafeína tem uso comercial, como em indústrias de refrigerante, e na produção de drogas funciona como adulterante para aumentar a quantidade da substância, mas mantendo algumas características da cocaína, tais como forma, cor e efeito; os diversos solventes orgânicos e inorgânicos e ácidos localizados na IONSLAB podem ser utilizados para diversas finalidades, principalmente em laboratórios químicos; destacou que o xylestesin é um medicamento que tem o princípio ativo adrenalina ou epinefrina, e o adren é um medicamento que também possui adrenalina como princípio ativo.



    O agente de Polícia Federal Roni Claudio Sterf Pires disse que a competência para a fiscalização de produtos químicos é concentrada em um setor da Polícia Federal em Brasília, para o qual toda a documentação das empresas que atuam no ramo são repassadas, e a atuação da delegacia da comarca é realizada à medida em que há demanda local; a fiscalização deflagrada na empresa IONSLAB partiu de uma solicitação de Brasília, com suporte da delegada Luciana, o que resultou na apreensão de produtos controlados, cafeína, entre outros que não possuíam nota fiscal e não haviam sido declarados; a cafeína, conforme foi identificada pelo perito, estava armazenada em diversos sacos plásticos sem qualquer rótulo, sendo também apreendidos outros diversos materiais; os representantes legais da empresa e uma funcionária se faziam presentes na ocasião; disse não se recordar se, ao tempo dos fatos, a fachada do imóvel tinha alguma identificação da empresa; ressaltou, porém, que recentemente esteve no local para entregar uma notificação e nessa oportunidade não verificou qualquer publicidade na parte externa do imóvel; participaram dessa operação o próprio depoente, o perito Romano, a delegada Luciana e o agente Nelson; disse não saber se policiais federais lotados em Marília participaram da investigação; os proprietários da IONSLAB, quando da fiscalização, não apresentaram a documentação dos produtos apreendidos, pois nem sequer admitiram que se tratava de substâncias controladas, não sabendo a testemunha dizer se posteriormente, no curso do inquérito policial, houve a apresentação da documentação pertinente pelos acusados; as empresas que trabalham com produtos controlados têm a obrigação de encaminhar à Polícia Federal um mapa mensal para informar a movimentação de estoque (compra e venda de substâncias dessa natureza), e o que foi apreendido na IONSLAB não constava em qualquer relatório, portanto, não tinha demonstração de origem e de destino, tendo ainda chamado a atenção do depoente a grande quantidade de produtos que lá havia; essa empresa não trabalhava com a porta aberta, havendo a necessidade de acionar a campainha para ser atendido; o cometimento de infração administrativa, como ocorreu na IONSLAB, pode acarretar a cassação da licença da empresa para comercialização de produtos controlados, tarefa de atribuição do órgão de Brasília, motivo por que, no caso concreto, a testemunha não teve condições de dizer se isso ocorreu.” (e-doc. 24, p. 44-50, grifos nossos)



    10. Após discorrer sobre os depoimentos testemunhais, as interceptações telefônicas e o monitoramento realizado pela autoridade policial, o órgão julgador concluiu estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados à paciente, ressaltando:



    “Na síntese dos diálogos reproduzida às fls. 1873/1874 (índice nº 48012874), há o registro de conversa de JULIANA com o traficante Eurico, o qual, diante da informação da ausência de RAFAEL, pediu para falar com RODRIGO; Eurico e RODRIGO deixaram transparecer na conversa que estavam tratando sobre a aquisição de produtos químicos; a corroborar tal suspeita, as imagens feitas pelos agentes públicos revelaram que, momentos depois do encerramento da chamada, RODRIGO surgiu abrindo o portão da empresa para Eurico, que, posteriormente, deixou o local com uma caixa compatível com as que são utilizadas para acondicionamento de produtos químicos; conforme diálogo de índice nº 4824988 (fls. 1938), em outra oportunidade, Eurico falou com JULIANA, que o reconheceu, e pediu a ela para falar com o mais magro, que, no entanto, não estava na IONSLAB naquele momento, motivo por que Eurico pediu então para conversar com o mais gordo; Eurico e RODRIGO combinaram de se encontrar na sede da empresa para que o primeiro pegasse ‘um joguinho de freio’; já quando da terceira entrega, dia da prisão de Eurico, conforme diálogo interceptado (índice nº 48475239; fls. 1938), Eurico conversou com JULIANA como de costume e pediu para falar com RAFAEL, o qual se comprometeu em recebê-lo em qualquer horário; minutos depois, de acordo com as imagens registradas (fls. 1939/1940), Eurico apareceu na IONSLAB, sendo atendido no portão por JULIANA, e recebeu de RAFAEL uma caixa; consoante as informações de fls. 1940/1941, a Polícia Militar foi acionada, o que resultou na prisão de Eurico na posse de cocaína e produtos químicos recém adquiridos da IONSLAB; Eurico disse aos policiais que ele recebia os produtos químicos com os números de lotes cortados, o que corrobora as informações prestadas pelo perito Ricardo e pela delegada Luciana sobre a fiscalização na IONSLAB, em que localizaram diversos frascos desprovidos das informações obrigatórias, intencionalmente suprimidas por ação humana.



    Nos diálogos indicados às fls. 1914 (índice nº 48602168), verifica-se que, ante a prisão de Eurico, RODRIGO conversou com Suelen, mulher de Eurico e também condenada por tráfico, para se informar das circunstâncias da prisão de seu marido; além disso, na conversa de índice nº 48598437 (fls. 1914), percebe-se que, após a prisão de Eurico, JULIANA recebeu a orientação de RAFAEL e RODRIGO para se afastar da empresa por dois dias; passado algum tempo, RAFAEL ligou para JULIANA e pediu para ela retornar ao trabalho, dizendo que tudo já estaria tranquilo (índice nº 48605347; fls. 1948), restando claro que a ré sabia que a empresa estava sendo investigada, não se tratando de uma simples ‘funcionário subalterna’, como alegado pela defesa.” (e-doc. 24, p. 56-58, grifos nossos)



    11. Especificamente quanto aos requisitos necessários ao reconhecimento do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, assentou:



    “No atinente ao delito de associação para o tráfico, tem-se por devidamente comprovado.



    Há elementos que indicam a estabilidade e a permanência da associação, sendo certo que cada um dos réus desempenhava um papel, havendo, pois, o animus associativo exigido para a configuração do delito.



    (...)



    Como mencionado anteriormente, os policiais foram categóricos ao afirmarem que realizaram campanas em diversas oportunidades e, além disso, há farta prova decorrente de interceptações telefônicas, nas quais foram observadas as atitudes dos apelantes. Assim, percebe-se que há um real vínculo entre os acusados.” (e-doc. 24, p. 61-62, grifos nossos)



    12. O STJ corroborou a ótica, destacando a inviabilidade de se chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias ordinárias, diante da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório na estreita via do habeas corpus (e-doc. 27).



    13. Não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida, porquanto, da análise dos atos decisórios, constata-se que as conclusões do magistrado de primeiro grau e do Tribunal de Justiça encontram-se devidamente lastreadas no conjunto probatório dos autos, consubstanciado nos depoimentos da autoridade policial e das testemunhas, bem como nas interceptações telefônicas e no monitoramento realizado pela autoridade policial.



    14. Na linha do que assentou o STJ, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação, seja quanto ao crime de tráfico de drogas, seja quanto ao delito de associação para esse fim, bem como no tocante à aferição da existência de dolo na conduta. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 227.229-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 227.020-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A alegação de ausência de dolo demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 117.074/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 24/10/2013; grifos nossos)



 



    15. Quanto aos pleitos subsidiários de extensão dos benefícios concedidos pelo Tribunal de Justiça ao corréu Felipe José Lança Innocêncio e de reconhecimento do instituto da participação de menor importância, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar os temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator